Tribunal: TJES
Processo: 5005216-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005216-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO RIBEIRO ALVARENGA PINTO
AGRAVADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. PRETENSÃO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Acerca da hipótese de disponibilização de veículo reserva ao associado, a cláusula 1.16.2 do contrato firmado entre as partes condiciona a prestação do referido serviço à existência da sua contratação no momento do cadastro.

2.
Conforme se verifica na cópia do termo de adesão juntado aos autos pela parte Recorrente (id 11132820 – autos de origem), não consta que a referida parte tenha contratado o serviço de veículo reserva, de modo que, diante dos elementos de provas até o momento acostados aos autos
,
deve ser rejeitada a tese de que as Agravadas devem ser compelidas a fornecerem um carro reserva ao Agravante.

3.
A alegação de suposta falta de informação no momento da contratação do seguro carece de maior instrução no Juízo de origem, de modo que não há nos autos, conforme mencionado, até o momento, indícios da ocorrência do referido vício, fato que recomenda a manutenção da rejeição da tutela provisória postulada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005216-86.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

DIEGO RIBEIRO ALVARENGA PINTO;

AGDO(S):

ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO E OUTRA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
DIEGO RIBEIRO ALVARENGA PINTO
, no intuito de reformar a decisão Id. 2771553,

proferida no curso da
Ação Indenizatória
de origem (Proc. nº 5012926-58.2021.8.08.0012), ajuizada em face de
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO E OUTRO
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (Id. 2771546), o Agravante aduziu, em síntese, que era associado de grupo de rateio de proteção veicular junto às Agravadas e que, em 27.09.2021, às 19:00 horas, foi abordado por criminosos sendo obrigado a deixar seu veículo. Em razão do sinistro ocorrido, acionou a seguradora Recorrida, que teria se negado a prestar a assistência devida ao Recorrente, sobretudo no tocante ao fornecimento de um carro reserva, conforme previsto em contrato.

Assim, requer a reforma da decisão vergastada para que seja deferida a medida liminar postulada, determinando às Recorridas que forneçam carro reserva ao Agravante, de modelo popular e com ar-condicionado (nos termos do item 1.16.2. do contrato de proteção veicular), que perdure até a satisfação da pretensão autoral deduzida na demanda, acrescentando que, no momento da negociação, não foi oferecido o serviço de carro reserva como sendo um serviço apartado, devendo a parte Recorrida ser responsabilizada por tal despesa em virtude da falta de informação/esclarecimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Com efeito, a
o analisar a questão ora debatida, verifico, através de um juízo de cognição sumária, próprio deste expediente recursal, não haver elementos que conduzam ao almejado provimento
.

Isso porque, acerca da hipótese de disponibilização de veículo reserva ao associado, a cláusula 1.16.2 do contrato firmado entre as partes condiciona a prestação do referido serviço à existência da sua contratação no momento do cadastro, vejamos (id 11132829 – autos de origem):

“1.16.2.
Se o veículo cadastrado no Grupo de Rateio possuir o serviço de carro reserva
, a CONFIAUTO somente liberará veículo reserva após a comprovação pelo associado do pagamento da participação obrigatória e laudo final da avaliação do acidente, sendo que a locadora será indicada pela associação. Ressaltando que o carro reserva será pelo prazo de máximo de 10 (dez) dias corridos, carro tipo popular com ar condicionado, sendo que o pagamento do calção junto a locadora será de única e exclusiva responsabilidade do associado.”
(não existe grifo no original]

Neste contexto, conforme podemos verificar na cópia do termo de adesão juntado aos autos pela parte Recorrente (id 11132820 – autos de origem), não consta que a referida parte tenha contratado o serviço de veículo reserva, de modo que, diante dos elementos de provas até o momento acostados aos autos
,
deve ser rejeitada a tese de que as Agravadas devem ser compelidas a fornecerem um carro reserva ao Agravante.

A corroborar este entendimento, verifica-se que o próprio Agravante sustentou nas suas razões recursais que teria sido supostamente induzido a acreditar que o fornecimento de carro reserva se tratava de um dos serviços que estava contratando e que, em momento algum, fora esclarecido que deveria optar pelo serviço extra.

Entretanto, quadra destacar que a alegação de suposta falta de informação no momento da contratação do seguro carece de maior instrução no Juízo de origem, de modo que não há nos autos, conforme mencionado, até o momento, indícios da ocorrência do referido vício, fato que recomenda a manutenção da rejeição da tutela provisória postulada.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.